Tribunal: TJMT
Processo: 1014081-88.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014081-88.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), RICARDO CLAMART POUX - CPF: 702.237.542-93 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A decisão recorrida entendeu que a exequente não manifestou interesse no prosseguimento do feito, apesar de intimada para depositar diligências para a citação do executado.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte exequente.

III. Razões De Decidir:

O art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado antes da extinção do feito por abandono da causa.

A ausência dessa intimação configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, princípios assegurados pelo art. 5º, LV, da CF/88.

A jurisprudência pacífica considera nula a sentença que extingue o processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte exequente.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do exequente, sob pena de nulidade da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
contra a sentença proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial proposta em face de
Ricardo Clamart Poux
, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC,

sob o argumento de que a parte exequente não demonstrou interesse no prosseguimento da ação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a extinção do processo por abandono da causa exige
intimação

pessoal da parte exequente
, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, o que não teria ocorrido nos autos.

Segue, alegando que não houve a
intimação eletrônica regular de seus advogados
,
conforme exigido pelo art. 272, § 2º, do CPC, configurando cerceamento de defesa.

Diz que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que
a ausência de intimação específica do autor e de seu patrono impede a extinção do processo por abandono
e que a sentença deve ser anulada, para permitir o regular prosseguimento da execução, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

Ao final, requer o
provimento do recurso para anulação da sentença
e o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se

de

ação de execução de titulo extrajudicial proposta pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde – Sicred Ouro Verde, visando o pagamento da quantia de R$ 47.891,96 (quarenta e sete mil oitocentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos) representada por Cédula de Crédito Bancário inadimplido pelo

réu – Ricardo Clamart Poux.

Na decisão recorrida, o magistrado
a quo
entendeu pela extinção do feito após constatar que, mesmo intimada para promover o andamento processual, a fim de depositar diligências para citação do executado, a exequente não apresentou manifestação, configurando desinteresse processual.

Irresignada, recorre a exequente, alegando a existência de
error in procedendo
, uma vez que

não houve a
intimação eletrônica regular de seus advogados
,
conforme exigido pelo art. 272, § 2º, do CPC, e não houve
intimação

pessoal específica.

A pretensão recursal merece acolhida, porquanto, verifica-se que, embora tenha havido intimação para o prosseguimento do feito, tal ato processual

não operou de forma pessoal.

Deveras, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta o que não foi observado.

Tal procedimento configura violação do devido processo legal e do contraditório, princípios basilares assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem à parte o direito à ciência inequívoca dos atos processuais que exigem sua manifestação.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há uma questão em discussão: definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O
art. 485, § 1º, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito. O objetivo é garantir que eventual inércia do advogado não prejudique os interesses da parte. No caso concreto, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que configura violação ao § 1º do art. 485 do CPC e compromete a validade da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO : Recurso conhecido e provido”.

(RAC n.

0000561-95.2006.8.11.0110, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J . 27.11.24 - negritei)

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025